Tribunal: TJDFT
Processo: 0745606-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM. FALHA SISTÊMICA. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DE RESERVA. DIFERENÇA TARIFÁRIA. REEMBOLSO DE MILHAS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória a obrigação de fazer e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Transporte aéreo. Aquisição de passagens mediante utilização de programa de fidelidade. Na forma do art. 30 do CDC, a oferta que vincula é aquela: “suficientemente precisa... ...com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados”. Os sites de reservas com as opções de rotas e preços são apenas algoritmos que exigem confirmação, com indicação de forma de pagamento para que sejam considerados como contratos concluídos ou ofertas precisas. Enquanto não há confirmação é apenas pesquisa, sujeita a variáveis, especialmente no caso de operação por intermédio de companhias parceiras, como atualização de tarifas, confirmação de operação da rota no período, sobretudo no período de pandemia. Não há prova de confirmação de compra. Os “prints” id27065803 a id27065806 não provam a existência de contrato nem a oferta precisa de que trata o art. 30 do CDC, de modo que não há dever jurídico nem ilícito a suportar pedido de indenização.
3 – Fato do serviço. Defeito. Falha operacional no site. O autor, em planejamento de lua de mel, demonstrou que tentou efetuar a compra de duas passagens para o trecho Lisboa/Denpasar, a qual não foi concluída em razão de erro no sistema da ré (ID. 27065806). Afirma ainda que, após várias tentativas frustradas de solução do imbróglio, restou impossibilitado de viajar em razão de diferença tarifária da companhia parceira (Qatar Airways), que realizaria o voo. Não obstante apontar defeito no sistema operacional, não há demonstração de que este é causa eficiente (conditio sine qua non) para a ocorrência do apontado dano (frustração da viagem), pois a conclusão da compra e efetivação da viagem dependiam de outras circunstância que não restaram demonstradas.
4 – Danos morais. Não obstante a frustração, não restou demonstrada a causalidade entre o apontado defeito sistêmico e o resultado, sendo de destacar que também não está presente a demonstração do dever jurídico, uma vez que a aquisição de passagem não foi concluída. Sem demonstração de lesão de direitos da personalidade, não cabe a indenização por danos morais.
5 – Revalidação de milhas. Tendo em vista que parte das milhas do autor expiraram, no curso do processo, em razão de falha operacional da ré que o impossibilitou de utilizá-las, é devida a revalidação do respectivo quantitativo, assim como fixado na sentença. Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J